Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaporte somente devem ser deferidas quando exauridos os meios executivos típicos de satisfação do direito do credor e haja indícios de que a parte devedora adote comportamento protelatório ou oculte patrimônio.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.